Tribunal: STF
Processo: ARE 1444239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. DESAPROPRIAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.